Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714024-72.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO GUILHERME DOS SANTOS MEDEIROS APELADO: LEONARDO NUNES SAMPAIO, TIAGO FRANCISCO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Pedro Guilherme dos Santos Medeiros contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob o fundamento de que o autor deixou de promover integralmente a emenda à inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas. Sem honorários. Interposto recurso de embargos de declaração, este foi acolhido parcialmente (ID no 9053583 - Págs. 1-2). O recorrente alega, em apertada síntese, ser o proprietário do véiculo FORD RANGER XL, COR VERMELHA, ANO 95, MODELO 95, PLACA KCK-6332, chassi no 1FTCR10X3STA38233, RENAVAM 648955982, objeto da demanda, pois comprou o referido veículo do senhor Tiago Francisco de Souza. Os advogados do recorrente informaram que não vão mais patrociná-lo, por razões de foro intimo (IDs no1192190, no 11921910, no11921913). Este Relator determinou a intimação do recorrente, para tomar as providências cabíveis e regulamentar a sua representação no presente feito. Todavia, este permaneceu inerte (certidão ID no13172648) Assim, diante da inércia do apelante, e com base no disposto no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado da respeitável sentença recorrida e baixem os autos ao ilustrado juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 18:03:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator